Tribunal: TJDFT
Processo: 0715453-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 1.009, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelante/ré, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da preliminar de inovação recursal suscitada pelo apelado/autor nas contrarrazões de ID 57831969. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora